Tribunal: TJBA
Processo: 0569737-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569737-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DOS REIS e outros (5)

Advogado(s)
:
LEANDRO CANDIDO AZI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: JACIRA DOS REIS e outros (5)

Advogado(s)
:
LEANDRO CANDIDO AZI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DETERMINADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, após embargos de declaração, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a exibição de documentos pela ré Petrobras, mantendo a improcedência dos pedidos de cumprimento de contrato e indenização por danos morais.

2. Fatos relevantes.
Os autores são herdeiros de Antônio Cândido dos Reis Filho e celebraram contrato de participação na produção de petróleo com a ré. A Petrobras efetuou pagamentos regularmente até que suspendeu o cumprimento contratual em razão de superveniência de bloqueio judicial da matrícula do imóvel, motivado por sobreposição de áreas identificada em pedido de providências no Cartório de Registro de Imóveis. Os valores continuam sendo depositados em caderneta de poupança, tendo alcançado o montante de R$ 309.726,34.

3. Pedidos e decisão recorrida.
Os autores pleitearam o cumprimento do contrato, exibição de planilhas de cálculo e documentos de produção dos últimos cinco anos, indenização por danos morais à autora Jandira dos Reis e devolução de valores de imposto de renda. A sentença originária julgou improcedente a integralidade dos pedidos. Por embargos de declaração, foi reconhecida procedência parcial quanto à exibição de documentos, determinando-se à ré a apresentação da documentação no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ré pode se eximir do dever de exibir documentos relativos aos pagamentos efetuados nos últimos cinco anos sob o fundamento de incerteza atual quanto à demarcação das áreas; (ii) saber se a suspensão dos pagamentos pela ré configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (iii) saber qual a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial do pedido de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de exibição de documentos refere-se a planilhas de cálculo e registros de produção relativos ao período em que a ré reconhecidamente manteve relação contratual com os autores e efetuou pagamentos regulares. A própria apelante admite que celebrou contrato, efetuou pagamentos até a suspensão e continua depositando valores em caderneta de poupança, o que demonstra que detém os registros de produção e cálculo dos valores devidos.

4. A incerteza atual quanto à demarcação exata das áreas não elide o dever de apresentar a documentação histórica dos últimos cinco anos, período em que a ré inequivocamente reconheceu os autores como titulares do direito à participação e efetuou pagamentos. Os documentos cuja exibição se determinou são comuns às partes nos termos do artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil, e sua apresentação constitui obrigação contratualmente assumida pela ré.

5. Quanto aos danos morais, não se verifica ilicitude na conduta da ré ao suspender os pagamentos. A dúvida superveniente acerca da demarcação correta do imóvel e o consequente bloqueio da matrícula, decorrente de pedido de providências que identificou sobreposição de áreas, configuram situação que justifica a suspensão dos pagamentos, em observância à legislação de regência (artigo 4º da Portaria n. 143/1998 da ANP e Lei n. 9.478/91), que determina o pagamento aos proprietários de terra com áreas regularmente demarcadas e registradas.

6. Não há nos autos prova de que a ré tenha obrigado a autora Jandira dos Reis a assumir a condição de procuradora dos demais herdeiros ou de que tenha imposto a essa autora a obrigação de sacar valores em espécie e transportá-los. A celebração do contrato com indicação de representante constituiu providência adotada diante da ausência de inventário e partilha, tendo a autora voluntariamente se apresentado para tanto. O modo como os herdeiros organizariam entre si a divisão dos valores não diz respeito à ré.

7. O acolhimento do pedido de exibição de documentos caracteriza sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil. Considerando que o pedido principal de cumprimento do contrato foi julgado improcedente e apenas o pedido de exibição de documentos foi acolhido, mostra-se adequada a distribuição proporcional: autores arcam com 75% das custas processuais e ré com 25%, ressalvada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça concedida aos autores.

8. Quanto aos honorários advocatícios, aplicando o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil fixados em 20% sobre o valor da causa, a distribuição deverá observar o percentual de
75% dos valores fixados a título de honorários a serem custeados pelo requerente em prol do advogado da parte ré, enquanto que à demandada caberá arcar com 25% deste percentual em favor dos patronos dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Petrobras desprovido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A incerteza superveniente quanto à demarcação de área não exime a parte contratante do dever de exibir documentos comuns relativos a pagamentos e produção referentes ao período em que reconheceu a legitimidade da contraparte e efetuou pagamentos regulares. 2. Não configura ato ilícito ensejador de danos morais a suspensão de pagamentos de participação na produção de petróleo motivada por bloqueio judicial de matrícula do imóvel decorrente de sobreposição de áreas, quando observada a legislação de regência que exige regularidade na demarcação e registro. 3. O acolhimento de pedido de exibição de documentos, quando improcedentes os demais pedidos de maior expressão econômica, caracteriza sucumbência recíproca, impondo distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais".

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 399, III, e 85, § 2º; Lei nº 9.478/1991; Portaria ANP nº 143/1998, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569737-88.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JANDIRA DOS REIS e outros (4) e como apelada JACIRA DOS REIS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PETROBRÁS e em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator